Tribunal: TCU
Processo: 022.996/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Antônio de Oliveira Domingues, Armira Vieira Ferreira, Diógenes Farias de Lima, Elvis de Souza Neves, Érico Marques Pinheiro, Margarida Lopes Matos, Nélio Martins, Carla Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, PS Contábil Ltda e Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Elvis de Souza Neves, Érico Marques Pinheiro, Margarida Lopes Matos, Nélio Martins, PS Contábil Ltda e Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar os presentes autos em relação à empresa Carla Assessoria Contábil e Empresarial Ltda., com fulcro no art. 212, do Regimento Interno do TCU, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. excluir da relação processual os/as senhores/as Delson Luiz dos Santos, Geralda da Silva Bernardes, Gilberto Flauzino Pereira, Ivone Menegat Dezan, Jane Romualdo Silva, Maria Aparecida Aguiar, Maria das Dores Pereira Correa, Maria Nadege da Silva Oliveira, Sara da Costa Meireles, Telma Oliveira dos Santos e Vicente Carvalho de Melo; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Armira Vieira Ferreira; 9.5. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Armira Vieira Ferreira e Elvis de Souza Neves, dando-lhes quitação; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Antônio de Oliveira Domingues e Diógenes Farias de Lima; 9.7. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Antônio de Oliveira Domingues, Diógenes Farias de Lima, Érico Marques Pinheiro, Margarida Lopes Matos, Nélio Martins, PS Contábil Ltda e Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda., condenando os responsáveis abaixo indicados e os herdeiros de Margarida Lopes Matos, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.7.1. débitos relacionados à responsável Margarida Lopes Matos, de responsabilidade dos herdeiros, até o limite do patrimônio transferido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 21/6/2012 2.564,04 Débito 4/7/2012 2.652,45 Débito 3/8/2012 2.652,45 Débito 4/9/2012 2.652,45 Débito 4/10/2012 2.652,45 Débito 5/11/2012 2.652,45 Débito 4/12/2012 4.420,75 Débito 4/1/2013 2.652,45 Débito 4/2/2013 2.768,90 Débito 4/3/2013 2.768,90 Débito 5/4/2013 2.768,90 Débito 6/5/2013 2.768,90 Débito 4/6/2013 2.768,90 Débito 4/7/2013 2.768,90 Débito 5/8/2013 2.768,90 Débito 4/9/2013 2.768,90 Débito 4/10/2013 2.768,90 Débito 5/11/2013 2.768,90 Débito 4/12/2013 5.537,80 Débito 6/1/2014 2.768,90 Débito 4/2/2014 2.922,85 Débito 7/3/2014 2.922,85 Débito 4/4/2014 2.922,85 Débito 7/5/2014 2.922,85 Débito 4/6/2014 2.922,85 Débito 4/7/2014 2.922,85 Débito 4/8/2014 2.922,85 Débito 4/9/2014 2.922,85 Débito 7/10/2014 2.922,85 Débito 4/11/2014 2.922,85 Débito 4/12/2014 5.845,70 Débito 6/1/2015 2.922,85 Débito 5/2/2015 3.104,95 Débito 4/3/2015 3.104,95 Débito 6/4/2015 3.104,95 Débito 5/5/2015 3.104,95 Débito 5/6/2015 3.104,95 Débito 6/7/2015 3.104,95 Débito 5/8/2015 3.104,95 Débito 4/9/2015 3.104,95 Débito 6/10/2015 3.104,95 Débito 5/11/2015 3.104,95 Débito 4/12/2015 6.209,90 Débito 6/1/2016 3.104,95 Débito 4/2/2016 3.455,19 Débito 4/3/2016 3.455,19 Débito 5/4/2016 3.455,19 Débito 5/5/2016 3.455,19 Débito 25/7/2016 3.455,19 Débito 25/7/2016 3.455,19 Débito 4/8/2016 3.455,19 Débito 8/9/2016 5.182,79 Débito 7/10/2016 3.455,19 Débito 7/11/2016 3.455,19 Débito 6/12/2016 493,85 Crédito 6/1/2017 493,85 Crédito 7/2/2017 526,34 Crédito 9/3/2017 526,34 Crédito 5/4/2017 526,34 Crédito 5/5/2017 526,34 Crédito 6/6/2017 526,34 Crédito 11/7/2017 526,34 Crédito 8/8/2017 526,34 Crédito 6/9/2017 526,34 Crédito 6/9/2017 263,17 Crédito 6/10/2017 526,34 Crédito 8/11/2017 526,34 Crédito 6/12/2017 526,34 Crédito 6/12/2017 263,17 Crédito 9/1/2018 526,34 Crédito 7/2/2018 537,23 Crédito 9/3/2018 537,23 Crédito 10/4/2018 537,23 Crédito 8/5/2018 537,23 Crédito 8/6/2018 537,23 Crédito 10/7/2018 537,23 Crédito 8/8/2018 537,23 Crédito 5/9/2018 537,23 Crédito 5/9/2018 268,61 Crédito 9/10/2018 537,23 Crédito 9/11/2018 537,23 Crédito 4/12/2018 537,23 Crédito 4/12/2018 268,62 Crédito 4/1/2019 537,23 Crédito 8/2/2019 555,66 Crédito 11/3/2019 555,66 Crédito 9/4/2019 555,66 Crédito 9/5/2019 555,66 Crédito 7/6/2019 555,66 Crédito 8/7/2019 555,66 Crédito 6/8/2019 555,66 Crédito 4/9/2019 555,66 Crédito 4/9/2019 277,83 Crédito 4/10/2019 555,66 Crédito 4/11/2019 555,66 Crédito 3/12/2019 277,83 Crédito 3/12/2019 555,66 Crédito 3/1/2020 555,66 Crédito 4/2/2020 580,55 Crédito 4/3/2020 580,55 Crédito 3/4/2020 580,55 Crédito 5/5/2020 580,55 Crédito 5/5/2020 290,27 Crédito 4/6/2020 580,55 Crédito 4/6/2020 290,27 Crédito 7/7/2020 580,55 Crédito 7/8/2020 580,55 Crédito 8/9/2020 580,55 Crédito 7/10/2020 580,55 Crédito 6/11/2020 580,55 Crédito 9/12/2020 580,55 Crédito 8/1/2021 580,55 Crédito 5/2/2021 612,19 Crédito 10/3/2021 612,19 Crédito 8/10/2012 94,33 Débito 8/10/2012 2.830,04 Débito 8/10/2012 471,67 Débito 6/11/2012 2.830,04 Débito 6/12/2012 2.830,04 Débito 6/12/2012 471,67 Débito 4/1/2013 2.830,04 Débito 5/2/2013 2.918,05 Débito 5/3/2013 2.918,05 Débito 4/4/2013 2.918,05 Débito 6/5/2013 2.918,05 Débito 5/6/2013 2.918,05 Débito 5/7/2013 2.918,05 Débito 6/8/2013 2.918,05 Débito 6/9/2013 2.918,05 Débito 6/9/2013 1.459,02 Débito 14/10/2013 2.918,05 Débito 5/11/2013 2.918,05 Débito 10/7/2012 2.215,06 Débito 7/8/2012 2.555,84 Débito 28/9/2012 3.301,57 Débito 9/10/2012 2.556,57 Débito 7/11/2012 2.555,84 Débito 6/12/2012 2.555,84 Débito 6/12/2012 745,45 Débito 7/1/2013 2.555,84 Débito 6/2/2013 2.653,47 Débito 6/3/2013 2.653,47 Débito 4/4/2013 2.653,47 Débito 7/5/2013 2.653,47 Débito 6/6/2013 2.653,47 Débito 4/7/2013 2.653,47 Débito 6/8/2013 2.653,47 Débito 5/9/2013 2.653,47 Débito 5/9/2013 1.326,73 Débito 4/10/2013 2.653,47 Débito 6/11/2013 2.653,47 Débito 5/12/2013 2.653,47 Débito 5/12/2013 1.326,74 Débito 7/1/2014 2.653,47 Débito 6/2/2014 2.801,00 Débito 11/3/2014 2.801,00 Débito 4/4/2014 2.801,00 Débito 7/5/2014 2.801,00 Débito 5/6/2014 2.801,00 Débito 4/7/2014 2.801,00 Débito 6/8/2014 2.801,00 Débito 4/9/2014 2.801,00 Débito 4/9/2014 1.400,50 Débito 6/10/2014 2.801,00 Débito 6/11/2014 2.801,00 Débito 4/12/2014 2.801,00 Débito 4/12/2014 1.400,50 Débito 7/1/2015 2.801,00 Débito 5/2/2015 2.975,50 Débito 5/3/2015 2.975,50 Débito 7/4/2015 2.975,50 Débito 7/5/2015 2.975,50 Débito 5/6/2015 2.975,50 Débito 6/7/2015 2.975,50 Débito 6/8/2015 2.975,50 Débito 4/9/2015 2.975,50 Débito 6/10/2015 2.975,50 Débito 6/10/2015 1.487,75 Débito 6/11/2015 2.975,50 Débito 4/12/2015 2.975,50 Débito 4/12/2015 1.487,75 Débito 7/1/2016 2.975,50 Débito 4/2/2016 3.311,13 Débito 4/3/2016 3.311,13 Débito 5/12/2013 2.918,05 Débito 5/12/2013 1.459,03 Débito 6/1/2014 2.918,05 Débito 5/2/2014 3.080,29 Débito 10/3/2014 3.080,29 Débito 7/4/2014 3.080,29 Débito 16/5/2014 3.080,29 Débito 5/6/2014 3.080,29 Débito 3/7/2014 3.080,29 Débito 5/8/2014 3.080,29 Débito 3/9/2014 3.080,29 Débito 3/9/2014 1.540,14 Débito 3/10/2014 3.080,29 Débito 5/11/2014 3.080,29 Débito 3/12/2014 3.080,29 Débito 3/12/2014 1.540,15 Débito 6/1/2015 3.080,29 Débito 4/2/2015 3.272,19 Débito 4/3/2015 3.272,19 Débito 6/4/2015 3.272,19 Débito 6/5/2015 3.272,19 Débito 3/6/2015 3.272,19 Débito 3/7/2015 3.272,19 Débito 5/8/2015 3.272,19 Débito 3/9/2015 3.272,19 Débito 5/10/2015 3.272,19 Débito 5/10/2015 1.636,09 Débito 5/11/2015 3.272,19 Débito 10/12/2015 3.272,19 Débito 10/12/2015 1.636,10 Débito 22/1/2016 3.272,19 Débito 3/2/2016 3.641,29 Débito 3/3/2016 3.641,29 Débito 6/4/2016 3.641,29 Débito 4/5/2016 3.641,29 Débito 4/8/2014 2.740,78 Débito 4/9/2014 3.737,44 Débito 4/9/2014 934,36 Débito 2/10/2014 3.737,44 Débito 4/11/2014 3.737,44 Débito 2/12/2014 3.737,44 Débito 2/12/2014 934,36 Débito 6/1/2015 3.737,44 Débito 9/2/2015 3.825,26 Débito 9/3/2015 3.825,26 Débito 8/4/2015 3.825,26 Débito 8/5/2015 3.825,26 Débito 1/6/2015 3.825,26 Débito 1/7/2015 3.825,26 Débito 3/8/2015 3.825,26 Débito 1/9/2015 3.825,26 Débito 1/10/2015 3.825,26 Débito 1/10/2015 1.912,63 Débito 3/11/2015 3.825,26 Débito 1/12/2015 3.825,26 Débito 1/12/2015 1.912,63 Débito 4/1/2016 3.825,26 Débito 1/2/2016 4.256,74 Débito 2/3/2016 4.256,74 Débito 4/4/2016 4.256,74 Débito 4/5/2016 4.256,74 Débito 1/8/2016 4.256,74 Débito 4/7/2012 2.254,49 Débito 3/8/2012 3.757,49 Débito 5/9/2012 3.757,49 Débito 5/9/2012 1.095,93 Débito 3/10/2012 3.757,49 Débito 6/11/2012 3.757,49 Débito 5/12/2012 3.757,49 Débito 5/12/2012 1.095,93 Débito 4/1/2013 3.757,49 Débito 5/2/2013 3.901,02 Débito 5/3/2013 3.901,02 Débito 3/4/2013 3.901,02 Débito 6/5/2013 3.901,02 Débito 5/6/2013 3.901,02 Débito 3/7/2013 3.901,02 Débito 5/8/2013 3.901,02 Débito 4/9/2013 3.901,02 Débito 4/9/2013 1.950,51 Débito 3/10/2013 3.901,02 Débito 5/11/2013 3.901,02 Débito 4/12/2013 3.901,02 Débito 4/12/2013 1.950,51 Débito 6/1/2014 3.901,02 Débito 5/2/2014 4.117,91 Débito 10/3/2014 4.117,91 Débito 3/4/2014 4.117,91 Débito 6/5/2014 4.117,91 Débito 4/6/2014 4.117,91 Débito 3/7/2014 4.117,91 Débito 5/8/2014 4.117,91 Débito 3/9/2014 4.117,91 Débito 3/9/2014 2.058,95 Débito 3/10/2014 4.117,91 Débito 5/11/2014 4.117,91 Débito 3/12/2014 4.117,91 Débito 3/12/2014 2.058,96 Débito 6/1/2015 4.117,91 Débito 4/2/2015 4.374,45 Débito 4/3/2015 4.374,45 Débito 6/4/2015 4.374,45 Débito 6/5/2015 4.374,45 Débito 3/6/2015 4.374,45 Débito 3/7/2015 4.374,45 Débito 5/8/2015 4.374,45 Débito 3/9/2015 4.374,45 Débito 5/10/2015 4.374,45 Débito 5/10/2015 2.187,22 Débito 5/11/2015 4.374,45 Débito 3/12/2015 4.374,45 Débito 3/12/2015 2.187,23 Débito 6/1/2016 4.374,45 Débito 3/2/2016 4.867,88 Débito 3/3/2016 4.867,88 Débito 8/4/2016 4.867,88 Débito 4/5/2016 4.867,88 Débito 8/11/2011 2.461,16 Débito 5/12/2011 3.691,74 Débito 5/12/2011 922,93 Débito 4/1/2012 3.691,74 Débito 3/2/2012 3.743,79 Débito 5/3/2012 3.743,79 Débito 4/4/2012 3.743,79 Débito 4/5/2012 3.743,79 Débito 5/6/2012 3.743,79 Débito 4/7/2012 3.743,79 Débito 3/8/2012 3.743,79 Débito 5/9/2012 3.743,79 Débito 5/9/2012 1.871,89 Débito 3/10/2012 3.743,79 Débito 6/11/2012 3.743,79 Débito 5/12/2012 3.743,79 Débito 5/12/2012 1.871,90 Débito 4/1/2013 3.743,79 Débito 5/2/2013 3.975,90 Débito 5/3/2013 3.975,90 Débito 3/4/2013 3.975,90 Débito 6/5/2013 3.975,90 Débito 5/6/2013 3.975,90 Débito 3/7/2013 3.975,90 Débito 5/8/2013 3.975,90 Débito 4/9/2013 3.975,90 Débito 4/9/2013 1.987,95 Débito 3/10/2013 3.975,90 Débito 5/11/2013 3.975,90 Débito 4/12/2013 3.975,90 Débito 4/12/2013 1.987,95 Débito 6/1/2014 3.975,90 Débito 5/2/2014 4.196,96 Débito 10/3/2014 4.196,96 Débito 3/4/2014 4.196,96 Débito 6/5/2014 4.196,96 Débito 4/6/2014 4.196,96 Débito 3/7/2014 4.196,96 Débito 5/8/2014 4.196,96 Débito 3/9/2014 4.196,96 Débito 3/9/2014 2.098,48 Débito 3/10/2014 4.196,96 Débito 5/11/2014 4.196,96 Débito 3/12/2014 4.196,96 Débito 3/12/2014 2.098,48 Débito 6/1/2015 4.196,96 Débito 4/2/2015 4.458,43 Débito 4/3/2015 4.458,43 Débito 6/4/2015 4.458,43 Débito 6/5/2015 4.458,43 Débito 3/6/2015 4.458,43 Débito 3/7/2015 4.458,43 Débito 5/8/2015 4.458,43 Débito 3/9/2015 4.458,43 Débito 5/10/2015 4.458,43 Débito 5/10/2015 2.229,21 Débito 5/11/2015 4.458,43 Débito 3/12/2015 4.458,43 Débito 3/12/2015 2.229,22 Débito 6/1/2016 4.458,43 Débito 3/2/2016 4.961,34 Débito 3/3/2016 4.961,34 Débito 5/4/2016 4.961,34 Débito 4/5/2016 4.961,34 Débito 6/7/2012 913,78 Débito 6/7/2012 3.916,20 Débito 6/8/2012 3.916,20 Débito 6/9/2012 3.916,20 Débito 6/9/2012 1.142,22 Débito 4/10/2012 3.916,20 Débito 7/11/2012 3.916,20 Débito 6/12/2012 3.916,20 Débito 6/12/2012 1.142,23 Débito 7/1/2013 3.916,20 Débito 6/2/2013 4.088,12 Débito 6/3/2013 4.088,12 Débito 4/4/2013 4.088,12 Débito 7/5/2013 4.088,12 Débito 6/6/2013 4.088,12 Débito 4/7/2013 4.088,12 Débito 6/8/2013 4.088,12 Débito 5/9/2013 4.088,12 Débito 5/9/2013 2.044,06 Débito 4/10/2013 4.088,12 Débito 6/11/2013 4.088,12 Débito 5/12/2013 4.088,12 Débito 5/12/2013 2.044,06 Débito 7/1/2014 4.088,12 Débito 6/2/2014 4.315,41 Débito 11/3/2014 4.315,41 Débito 4/4/2014 4.315,41 Débito 7/5/2014 4.315,41 Débito 5/6/2014 4.315,41 Débito 4/7/2014 4.315,41 Débito 6/8/2014 4.315,41 Débito 4/9/2014 4.315,41 Débito 4/9/2014 2.157,70 Débito 6/10/2014 4.315,41 Débito 6/11/2014 4.315,41 Débito 4/12/2014 4.315,41 Débito 4/12/2014 2.157,71 Débito 7/1/2015 4.315,41 Débito 5/2/2015 4.584,26 Débito 5/3/2015 4.584,26 Débito 7/4/2015 4.584,26 Débito 7/5/2015 4.584,26 Débito 5/6/2015 4.584,26 Débito 6/7/2015 4.584,26 Débito 6/8/2015 4.584,26 Débito 4/9/2015 4.584,26 Débito 6/10/2015 4.584,26 Débito 6/10/2015 2.292,13 Débito 6/11/2015 4.584,26 Débito 4/12/2015 4.584,26 Débito 4/12/2015 2.292,13 Débito 7/1/2016 4.584,26 Débito 4/2/2016 5.101,36 Débito 4/3/2016 5.101,36 Débito 4/9/2012 629,84 Débito 4/9/2012 3.779,05 Débito 4/9/2012 787,30 Débito 15/10/2012 3.779,05 Débito 1/11/2012 3.779,05 Débito 3/12/2012 3.779,05 Débito 3/12/2012 787,30 Débito 2/1/2013 3.779,05 Débito 1/2/2013 3.913,20 Débito 1/3/2013 3.913,20 Débito 1/4/2013 3.913,20 Débito 2/5/2013 3.913,20 Débito 3/6/2013 3.913,20 Débito 1/7/2013 3.913,20 Débito 1/8/2013 3.913,20 Débito 2/9/2013 3.913,20 Débito 2/9/2013 1.956,60 Débito 1/10/2013 3.913,20 Débito 1/11/2013 3.913,20 Débito 2/12/2013 3.913,20 Débito 2/12/2013 1.956,60 Débito 2/1/2014 3.913,20 Débito 3/2/2014 4.130,77 Débito 6/3/2014 4.130,77 Débito 1/4/2014 4.130,77 Débito 2/5/2014 4.130,77 Débito 2/6/2014 4.130,77 Débito 1/7/2014 4.130,77 Débito 1/8/2014 4.130,77 Débito 1/9/2014 4.130,77 Débito 1/9/2014 2.065,38 Débito 1/10/2014 4.130,77 Débito 3/11/2014 4.130,77 Débito 1/12/2014 4.130,77 Débito 1/12/2014 2.065,39 Débito 2/1/2015 4.130,77 Débito 2/2/2015 4.388,11 Débito 2/3/2015 4.388,11 Débito 1/4/2015 4.388,11 Débito 4/5/2015 4.388,11 Débito 1/6/2015 4.388,11 Débito 1/7/2015 4.388,11 Débito 3/8/2015 4.388,11 Débito 1/9/2015 4.388,11 Débito 1/10/2015 4.388,11 Débito 1/10/2015 2.194,05 Débito 3/11/2015 4.388,11 Débito 1/12/2015 4.388,11 Débito 1/12/2015 2.194,06 Débito 4/1/2016 4.388,11 Débito 1/2/2016 4.883,08 Débito 1/3/2016 4.883,08 Débito 1/4/2016 4.883,08 Débito 15/8/2012 837,82 Débito 17/9/2012 3.141,83 Débito 17/9/2012 654,54 Débito 19/12/2012 3.141,83 Débito 19/12/2012 3.141,83 Débito 19/12/2012 654,55 Débito 10/1/2013 3.141,83 Débito 7/2/2013 3.253,36 Débito 7/3/2013 3.253,36 Débito 5/4/2013 3.253,36 Débito 8/5/2013 3.253,36 Débito 7/6/2013 3.253,36 Débito 5/7/2013 3.253,36 Débito 7/8/2013 3.253,36 Débito 6/9/2013 3.253,36 Débito 6/9/2013 1.626,68 Débito 7/10/2013 3.253,36 Débito 7/11/2013 3.253,36 Débito 6/12/2013 3.253,36 Débito 6/12/2013 1.626,68 Débito 8/1/2014 3.253,36 Débito 7/2/2014 3.434,24 Débito 12/3/2014 3.434,24 Débito 7/4/2014 3.434,24 Débito 8/5/2014 3.434,24 Débito 6/6/2014 3.434,24 Débito 7/7/2014 3.434,24 Débito 7/8/2014 3.434,24 Débito 5/9/2014 3.434,24 Débito 5/9/2014 1.717,12 Débito 7/10/2014 3.434,24 Débito 7/11/2014 3.434,24 Débito 5/12/2014 3.434,24 Débito 5/12/2014 1.717,12 Débito 8/1/2015 3.434,24 Débito 6/2/2015 3.648,19 Débito 6/3/2015 3.648,19 Débito 8/4/2015 3.648,19 Débito 8/5/2015 3.648,19 Débito 8/6/2015 3.648,19 Débito 7/7/2015 3.648,19 Débito 7/8/2015 3.648,19 Débito 8/9/2015 3.648,19 Débito 7/10/2015 3.648,19 Débito 7/10/2015 1.824,09 Débito 9/11/2015 3.648,19 Débito 7/12/2015 1.824,10 Débito 7/12/2015 3.648,19 Débito 8/1/2016 3.648,19 Débito 5/2/2016 4.059,70 Débito 7/3/2016 4.059,70 Débito 7/4/2016 4.059,70 Débito 6/8/2012 2.739,24 Débito 6/9/2012 2.934,90 Débito 6/9/2012 733,72 Débito 8/10/2012 2.934,90 Débito 8/11/2012 2.934,90 Débito 6/12/2012 2.934,90 Débito 6/12/2012 1.467,45 Débito 7/1/2013 2.934,90 Débito 7/2/2013 3.039,08 Débito 6/3/2013 3.039,08 Débito 4/4/2013 3.039,08 Débito 7/5/2013 3.039,08 Débito 6/6/2013 3.039,08 Débito 4/7/2013 3.039,08 Débito 6/8/2013 3.039,08 Débito 5/9/2013 3.039,08 Débito 5/9/2013 1.519,54 Débito 4/10/2013 3.039,08 Débito 6/11/2013 3.039,08 Débito 5/12/2013 3.039,08 Débito 5/12/2013 1.519,54 Débito 7/1/2014 3.039,08 Débito 6/2/2014 3.208,05 Débito 11/3/2014 3.208,05 Débito 4/4/2014 3.208,05 Débito 7/5/2014 3.208,05 Débito 5/6/2014 3.208,05 Débito 4/7/2014 2.650,06 Débito 6/8/2014 2.650,06 Débito 4/9/2014 1.604,02 Débito 4/9/2014 2.650,06 Débito 6/10/2014 2.650,06 Débito 6/11/2014 2.650,06 Débito 4/12/2014 1.604,03 Débito 4/12/2014 2.650,06 Débito 7/1/2015 2.650,06 Débito 5/2/2015 2.849,92 Débito 5/3/2015 2.849,92 Débito 7/4/2015 2.434,91 Débito 7/5/2015 2.434,91 Débito 5/6/2015 2.434,91 Débito 6/7/2015 2.434,91 Débito 6/8/2015 2.431,91 Débito 4/9/2015 2.434,91 Débito 6/10/2015 2.434,91 Débito 6/10/2015 1.703,95 Débito 6/11/2015 2.434,91 Débito 4/12/2015 2.434,91 Débito 4/12/2015 1.703,96 Débito 7/1/2016 2.434,91 Débito 4/2/2016 2.819,32 Débito 4/3/2016 2.564,68 Débito 6/4/2016 2.558,67 Débito 5/5/2016 2.558,12 Débito 15/7/2016 7.584,64 Débito 4/8/2016 2.732,42 Débito 8/1/2015 4.388,57 Débito 8/1/2015 365,71 Débito 5/2/2015 4.415,77 Débito 5/3/2015 4.415,77 Débito 7/4/2015 4.415,77 Débito 7/5/2015 4.415,77 Débito 5/6/2015 4.415,77 Débito 6/7/2015 4.415,77 Débito 7/8/2015 4.415,77 Débito 4/9/2015 4.415,77 Débito 6/10/2015 4.415,77 Débito 6/10/2015 2.207,88 Débito 6/11/2015 4.415,77 Débito 4/12/2015 4.415,77 Débito 4/12/2015 2.207,89 Débito 7/1/2016 4.415,77 Débito 5/2/2016 4.913,86 Débito 4/3/2016 4.913,86 Débito 6/4/2016 4.913,86 Débito 5/5/2016 4.913,86 Débito 15/9/2014 2.094,28 Débito 15/9/2014 484,78 Débito 7/10/2014 2.326,98 Débito 5/11/2014 2.326,98 Débito 3/12/2014 2.326,98 Débito 3/12/2014 484,79 Débito 5/1/2015 2.326,98 Débito 2/2/2015 2.378,63 Débito 4/3/2015 2.378,63 Débito 1/4/2015 2.378,63 Débito 4/5/2015 2.378,63 Débito 1/6/2015 2.378,63 Débito 1/7/2015 2.378,63 Débito 3/8/2015 2.378,63 Débito 1/9/2015 2.378,63 Débito 1/10/2015 2.378,63 Débito 1/10/2015 1.189,31 Débito 3/11/2015 2.378,63 Débito 1/12/2015 2.378,63 Débito 1/12/2015 1.189,32 Débito 4/1/2016 2.378,63 Débito 1/2/2016 2.646,93 Débito 1/3/2016 2.646,93 Débito 1/4/2016 2.646,93 Débito 2/5/2016 2.646,93 Débito 9.7.2. débitos relacionados à responsável Margarida Lopes Matos, de responsabilidade dos herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, em solidariedade com Nélio Martins: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2012 741,09 10/10/2012 2.223,28 10/10/2012 370,54 12/11/2012 2.223,28 6/12/2012 2.223,28 6/12/2012 370,55 9/1/2013 2.223,28 5/2/2013 2.292,42 7/3/2013 2.292,42 5/4/2013 2.292,42 9/5/2013 2.292,42 7/6/2013 2.292,42 8/7/2013 2.292,42 6/8/2013 2.292,42 6/9/2013 2.292,42 6/9/2013 1.146,21 7/10/2013 2.292,42 8/11/2013 2.292,42 6/12/2013 2.292,42 6/12/2013 1.146,21 6/1/2014 2.292,42 10/2/2014 2.419,87 6/3/2014 2.419,87 8/4/2014 2.419,87 6/5/2014 2.419,87 9/6/2014 2.419,87 9/7/2014 2.419,87 7/8/2014 2.419,87 5/9/2014 2.419,87 5/9/2014 1.209,93 8/10/2014 2.419,87 7/11/2014 2.419,87 8/12/2014 2.419,87 8/12/2014 1.209,94 12/1/2015 2.419,87 6/2/2015 2.570,62 6/3/2015 2.570,62 6/4/2015 2.570,62 6/5/2015 2.570,62 9/6/2015 2.570,62 8/7/2015 2.570,62 6/8/2015 2.570,62 8/9/2015 2.570,62 5/10/2015 2.570,62 5/10/2015 1.285,31 6/11/2015 2.570,62 8/12/2015 2.570,62 8/12/2015 1.285,31 7/1/2016 2.570,62 11/2/2016 2.860,58 8/3/2016 2.860,58 13/4/2016 2.860,58 11/5/2016 2.860,58 9.7.3. débitos relacionados à responsável Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2014 3.159,01 4/9/2014 759,37 3/10/2014 3.645,02 5/11/2014 3.645,02 4/12/2014 3.645,02 4/12/2014 759,38 6/1/2015 3.645,02 4/2/2015 3.725,93 4/3/2015 3.725,93 6/4/2015 3.725,93 6/5/2015 3.725,93 3/6/2015 3.725,93 3/7/2015 3.725,93 6/8/2015 3.725,93 3/9/2015 3.725,93 5/10/2015 3.725,93 5/10/2015 1.862,96 6/11/2015 3.725,93 4/12/2015 3.725,93 4/12/2015 1.862,97 6/1/2016 3.725,93 4/2/2016 4.146,21 3/3/2016 4.146,21 6/4/2016 4.146,21 9.7.4. débitos relacionados ao responsável Diógenes Farias de Lima, em solidariedade com Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/11/2014 1.503,96 5/12/2014 2.506,60 5/12/2014 626,65 8/1/2015 2.506,60 6/2/2015 2.545,20 6/3/2015 2.545,20 13/4/2015 2.545,20 11/5/2015 2.545,20 12/6/2015 2.545,20 9/7/2015 2.545,20 11/8/2015 2.545,20 10/9/2015 2.545,20 13/10/2015 2.545,20 13/10/2015 1.272,60 10/11/2015 2.545,20 10/12/2015 2.545,20 10/12/2015 1.272,60 8/1/2016 2.545,20 5/2/2016 2.832,29 10/3/2016 2.832,29 8/4/2016 2.832,29 10/5/2016 2.832,29 7/6/2016 2.832,29 10/3/2014 80,17 10/3/2014 2.405,24 10/4/2014 2.405,24 5/5/2014 2.405,24 4/6/2014 2.405,24 2/7/2014 2.405,24 11/8/2014 2.405,24 4/9/2014 2.405,24 4/9/2014 1.102,40 6/10/2014 2.405,24 10/11/2014 2.405,24 3/12/2014 2.405,24 3/12/2014 1.102,40 5/1/2015 2.405,24 3/2/2015 2.555,08 3/3/2015 2.555,08 2/4/2015 2.555,08 5/5/2015 2.555,08 2/6/2015 2.555,08 2/7/2015 2.555,08 4/8/2015 2.555,08 2/9/2015 2.555,08 2/10/2015 2.555,08 2/10/2015 1.277,54 4/11/2015 2.555,08 4/1/2013 3.743,79 5/2/2013 3.975,90 5/3/2013 3.975,90 3/4/2013 3.975,90 6/5/2013 3.975,90 5/6/2013 3.975,90 9.7.5. débitos relacionados ao responsável Antônio de Oliveira Domingues, em solidariedade com Diógenes Farias de Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/11/2014 5.453,42 11/11/2014 2.682,01 11/11/2014 13,73 3/12/2014 2.682,01 3/12/2014 1.117,50 6/1/2015 2.682,01 5/2/2015 2.745,03 4/3/2015 2.745,03 8/4/2015 2.745,03 7/5/2015 2.745,03 3/6/2015 2.745,03 3/7/2015 2.745,03 5/8/2015 2.745,03 3/9/2015 2.745,03 5/10/2015 2.745,03 5/10/2015 1.372,51 5/11/2015 2.745,03 3/12/2015 2.745,03 3/12/2015 1.372,52 6/1/2016 2.745,03 3/2/2016 3.054,66 3/3/2016 3.054,66 5/4/2016 3.054,66 4/5/2016 3.054,66 9.7.6. Débitos relacionados ao responsável Antônio de Oliveira Domingues, em solidariedade com Diógenes Farias de Lima e Érico Marques Pinheiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/11/2014 1.090,46 4/12/2014 3.271,40 4/12/2014 545,23 6/1/2015 3.271,40 4/2/2015 3.321,77 4/3/2015 3.321,77 6/4/2015 3.321,77 6/5/2015 3.321,77 3/6/2015 3.321,77 3/7/2015 3.321,77 5/8/2015 3.321,77 3/9/2015 3.321,77 5/10/2015 3.321,77 5/10/2015 1.660,88 5/11/2015 3.321,77 3/12/2015 3.321,77 3/12/2015 1.660,89 6/1/2016 3.321,77 3/2/2016 3.696,46 3/3/2016 3.696,46 5/4/2016 3.696,46 4/5/2016 3.696,46 3/6/2016 3.696,46 9.7.7. Débitos relacionados ao responsável Diógenes Farias de Lima, em solidariedade com Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2014 3.308,30 2/9/2014 795,26 2/10/2014 3.817,28 4/11/2014 3.817,28 2/12/2014 3.817,28 2/12/2014 795,27 5/1/2015 3.817,28 3/2/2015 3.902,02 3/3/2015 3.902,02 2/4/2015 3.902,02 5/5/2015 3.902,02 2/6/2015 3.902,02 2/7/2015 3.902,02 4/8/2015 3.902,02 2/9/2015 3.902,02 2/10/2015 3.902,02 2/10/2015 1.951,01 4/11/2015 3.902,02 2/12/2015 3.902,02 2/12/2015 1.951,01 5/1/2016 3.902,02 2/2/2016 4.342,16 2/3/2016 4.342,16 4/4/2016 4.342,16 3/5/2016 4.342,16 6/3/2009 1.887,95 7/4/2009 2.574,48 8/5/2009 2.574,48 5/6/2009 2.574,48 7/7/2009 2.574,48 7/8/2009 2.574,48 8/9/2009 2.574,48 8/9/2009 1.179,97 7/10/2009 2.574,48 9/11/2009 2.574,48 7/12/2009 2.574,48 7/12/2009 1.179,97 8/1/2010 2.574,48 5/2/2010 2.732,55 5/3/2010 2.732,55 8/4/2010 2.732,55 7/5/2010 2.732,55 8/6/2010 2.732,55 7/7/2010 2.732,55 6/8/2010 2.772,71 6/8/2010 240,96 8/9/2010 2.772,71 8/9/2010 1.386,35 7/10/2010 2.772,71 8/11/2010 2.772,71 7/12/2010 2.772,71 7/12/2010 1.386,36 7/1/2011 2.772,71 7/2/2011 2.950,44 10/3/2011 2.950,44 7/4/2011 2.950,44 6/5/2011 2.950,44 7/6/2011 2.950,44 7/7/2011 2.950,44 5/8/2011 2.950,44 8/9/2011 2.952,10 8/9/2011 1.476,05 7/10/2011 2.952,10 8/11/2011 2.952,10 7/12/2011 2.952,10 7/12/2011 1.476,05 6/1/2012 2.952,10 7/2/2012 3.131,58 7/3/2012 3.131,58 9/4/2012 3.131,58 8/5/2012 3.131,58 8/6/2012 3.131,58 6/7/2012 3.131,58 7/8/2012 3.131,58 10/9/2012 3.131,58 10/9/2012 1.565,79 5/10/2012 3.131,58 8/11/2012 3.131,58 7/12/2012 3.131,58 7/12/2012 1.565,79 8/1/2013 3.131,58 7/2/2013 3.325,73 7/3/2013 3.325,73 5/4/2013 3.325,73 8/5/2013 3.325,73 7/6/2013 3.325,73 5/7/2013 3.325,73 7/8/2013 3.325,73 6/9/2013 3.325,73 6/9/2013 1.662,86 7/10/2013 3.325,73 7/11/2013 3.325,73 6/12/2013 3.325,73 6/12/2013 1.662,87 8/1/2014 3.325,73 7/2/2014 3.510,64 12/3/2014 3.510,64 7/4/2014 3.510,64 8/5/2014 3.510,64 6/6/2014 3.510,64 7/7/2014 3.510,64 7/8/2014 3.510,64 5/9/2014 3.510,64 5/9/2014 1.755,32 7/10/2014 3.510,64 7/11/2014 3.510,64 5/12/2014 3.510,64 5/12/2014 1.755,32 8/1/2015 3.510,64 6/2/2015 3.729,35 6/3/2015 3.729,35 8/4/2015 3.729,35 8/5/2015 3.729,35 8/6/2015 3.729,35 7/7/2015 3.729,35 7/8/2015 3.729,35 8/9/2015 3.729,35 5/11/2014 202,96 5/11/2014 3.044,47 5/12/2014 3.044,47 5/12/2014 761,11 6/1/2015 3.044,47 5/2/2015 3.106,57 5/3/2015 3.106,57 6/4/2015 3.106,57 6/5/2015 3.106,57 5/6/2015 3.106,57 6/7/2015 3.106,57 5/8/2015 3.106,57 8/9/2015 3.106,57 9.7.8. Débitos relacionados ao responsável Diógenes Farias de Lima, em solidariedade com PS Contábil Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/10/2008 2.000,65 23/10/2008 2.069,64 6/11/2008 2.069,64 8/12/2008 2.069,64 8/12/2008 862,35 7/1/2009 2.069,64 6/2/2009 2.069,64 6/3/2009 2.114,96 6/4/2009 2.114,96 7/5/2009 2.114,96 8/6/2009 2.114,96 6/7/2009 2.114,96 6/8/2009 2.114,96 8/9/2009 2.114,96 8/9/2009 1.057,48 6/10/2009 2.114,96 6/11/2009 2.114,96 7/12/2009 2.114,96 7/12/2009 1.057,48 8/1/2010 2.114,96 9/2/2010 2.244,81 8/3/2010 2.244,81 7/4/2010 2.244,81 7/5/2010 2.244,81 7/6/2010 2.244,81 6/7/2010 2.244,81 6/8/2010 2.277,81 6/9/2010 2.277,81 6/9/2010 1.138,90 7/10/2010 2.277,81 8/11/2010 2.277,81 6/12/2010 2.277,81 6/12/2010 1.138,91 6/1/2011 2.277,81 7/2/2011 2.423,81 9/3/2011 2.423,81 6/4/2011 2.423,81 6/5/2011 2.423,81 6/6/2011 2.423,81 6/7/2011 2.423,81 8/8/2011 2.423,81 6/9/2011 2.425,18 6/9/2011 9,59 6/9/2011 1.212,59 17/10/2011 2.425,18 7/11/2011 2.425,18 6/12/2011 2.425,18 6/12/2011 1.212,59 6/1/2012 2.425,18 6/2/2012 2.572,63 6/3/2012 2.572,63 9/4/2012 2.572,63 7/5/2012 2.572,63 6/6/2012 2.572,63 6/7/2012 2.572,63 6/8/2012 2.572,63 6/9/2012 2.572,63 6/9/2012 1.286,31 8/10/2012 2.572,63 8/11/2012 2.572,63 6/12/2012 2.572,63 6/12/2012 1.286,32 7/1/2013 2.572,63 6/2/2013 2.732,13 6/3/2013 2.732,13 8/4/2013 2.732,13 7/5/2013 2.732,13 6/6/2013 2.732,13 8/7/2013 2.732,13 6/8/2013 2.732,13 6/9/2013 2.732,13 6/9/2013 1.366,06 7/10/2013 2.732,13 6/11/2013 2.732,13 6/12/2013 2.732,13 6/12/2013 1.366,07 7/1/2014 2.732,13 6/2/2014 2.884,03 11/3/2014 2.884,03 7/4/2014 2.884,03 7/5/2014 2.884,03 6/6/2014 2.884,03 7/7/2014 2.884,03 6/8/2014 2.884,03 8/9/2014 2.884,03 8/9/2014 1.442,01 6/10/2014 2.884,03 7/11/2014 2.884,03 9/12/2014 2.884,03 9/12/2014 1.442,02 7/1/2015 2.884,03 6/2/2015 3.063,70 6/3/2015 3.063,70 7/4/2015 3.063,70 7/5/2015 3.063,70 8/6/2015 3.063,70 6/7/2015 3.063,70 6/8/2015 3.063,70 8/9/2015 3.063,70 6/10/2015 3.063,70 6/10/2015 1.531,85 6/11/2015 3.063,70 7/12/2015 3.063,70 7/12/2015 1.531,85 7/1/2016 3.063,70 10/2/2016 3.409,28 7/3/2016 3.409,28 6/4/2016 3.409,28 6/5/2016 3.409,28 10/3/2009 164,68 10/3/2009 2.486,10 17/4/2009 2.486,10 11/5/2009 2.486,10 5/6/2009 2.486,10 7/7/2009 2.486,10 13/8/2009 2.486,10 8/9/2009 2.486,10 8/9/2009 1.139,46 9/11/2009 2.486,10 9/11/2009 2.486,10 17/12/2009 2.486,10 17/12/2009 1.139,46 12/1/2010 2.486,10 5/2/2010 2.638,74 9/3/2010 2.638,74 8/4/2010 2.638,74 7/5/2010 2.638,74 8/6/2010 2.638,74 8/7/2010 2.638,74 5/8/2010 2.677,52 5/8/2010 232,68 8/9/2010 2.677,52 8/9/2010 1.338,76 11/10/2010 2.677,52 10/11/2010 2.677,52 6/1/2011 2.677,52 7/1/2011 2.677,52 7/1/2011 1.338,76 4/2/2011 2.849,14 4/3/2011 2.849,14 6/4/2011 2.849,14 5/5/2011 2.849,14 6/6/2011 2.849,14 6/7/2011 2.849,14 4/8/2011 2.849,14 6/9/2011 2.850,75 6/9/2011 1.425,37 6/10/2011 2.850,75 7/11/2011 2.850,75 6/12/2011 2.850,75 6/12/2011 1.425,38 5/1/2012 2.850,75 6/2/2012 3.024,07 6/3/2012 3.024,07 5/4/2012 3.024,07 7/5/2012 3.024,07 6/6/2012 3.024,07 5/7/2012 3.024,07 6/8/2012 3.024,07 6/9/2012 3.024,07 6/9/2012 1.512,03 4/10/2012 3.024,07 7/11/2012 3.024,07 6/12/2012 3.024,07 6/12/2012 1.512,04 7/1/2013 3.024,07 6/2/2013 3.211,56 6/3/2013 3.211,56 4/4/2013 3.211,56 7/5/2013 3.211,56 6/6/2013 3.211,56 4/7/2013 3.211,56 6/8/2013 3.211,56 5/9/2013 3.211,56 5/9/2013 1.605,78 4/10/2013 3.211,56 6/11/2013 3.211,56 5/12/2013 3.211,56 5/12/2013 1.605,78 7/1/2014 3.211,56 6/2/2014 3.390,12 11/3/2014 3.390,12 4/4/2014 3.390,12 7/5/2014 3.390,12 5/6/2014 3.390,12 4/7/2014 3.390,12 6/8/2014 3.390,12 4/9/2014 3.390,12 4/9/2014 1.695,06 6/10/2014 3.390,12 6/11/2014 3.390,12 4/12/2014 3.390,12 4/12/2014 1.695,06 7/1/2015 3.390,12 5/2/2015 3.601,32 5/3/2015 3.601,32 7/4/2015 3.601,32 7/5/2015 3.601,32 5/6/2015 3.601,32 6/7/2015 3.601,32 6/8/2015 3.601,32 4/9/2015 3.601,32 6/10/2015 3.601,32 6/10/2015 1.800,66 6/11/2015 3.601,32 4/12/2015 3.601,32 4/12/2015 1.800,66 7/1/2016 3.601,32 4/2/2016 4.007,54 4/3/2016 4.007,54 6/4/2016 4.007,54 5/5/2016 4.007,54 29/6/2016 4.007,54 6/7/2016 4.007,54 9.7.9. Débitos relacionados ao responsável Antônio de Oliveira Domingues, em solidariedade com Diógenes Farias de Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/11/2014 1.216,10 2/12/2014 3.648,30 2/12/2014 608,05 2/1/2015 3.648,30 2/2/2015 3.704,48 2/3/2015 3.704,48 1/4/2015 3.704,48 4/5/2015 3.704,48 1/6/2015 3.704,48 1/7/2015 3.704,48 3/8/2015 3.704,48 1/9/2015 3.704,48 1/10/2015 3.704,48 1/10/2015 1.852,24 3/11/2015 3.704,48 1/12/2015 3.704,48 1/12/2015 1.852,24 4/1/2016 3.704,48 1/2/2016 4.122,34 1/3/2016 4.122,34 1/4/2016 4.122,34 2/5/2016 4.122,34 9.7.10. Débitos relacionados ao responsável Diógenes Farias de Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/10/2008 725,71 10/11/2008 2.721,43 5/12/2008 2.721,43 5/12/2008 680,35 8/1/2009 2.721,43 11/3/2009 5.603,96 7/4/2009 2.882,53 7/4/2009 62,92 7/8/2009 2.882,53 7/8/2009 2.882,53 4/3/2009 702,84 3/4/2009 780,93 4/5/2009 780,93 3/6/2009 780,93 3/7/2009 780,93 3/8/2009 780,93 1/9/2009 780,93 1/9/2009 357,92 1/10/2009 780,93 3/11/2009 780,93 1/12/2009 780,93 1/12/2009 357,93 4/1/2010 780,93 1/2/2010 828,87 1/3/2010 828,87 1/4/2010 828,87 3/5/2010 828,87 1/6/2010 828,87 1/7/2010 828,87 3/8/2010 841,21 3/8/2010 74,04 1/9/2010 841,21 1/9/2010 420,60 1/10/2010 841,21 1/11/2010 841,21 1/12/2010 841,21 1/12/2010 420,61 3/1/2011 841,21 1/2/2011 895,13 2/3/2011 895,13 4/4/2011 895,13 4/5/2011 895,13 6/6/2011 895,13 4/7/2011 895,13 3/8/2011 895,13 2/9/2011 895,63 2/9/2011 447,81 2/9/2011 3,50 4/10/2011 895,63 3/11/2011 895,63 2/12/2011 895,63 2/12/2011 447,82 3/1/2012 895,63 2/2/2012 950,08 2/3/2012 950,08 3/4/2012 950,08 3/5/2012 950,08 5/6/2012 950,08 3/7/2012 950,08 2/8/2012 950,08 4/9/2012 950,08 4/9/2012 475,04 2/10/2012 950,08 5/11/2012 950,08 7/12/2012 950,08 7/12/2012 475,04 4/1/2013 950,08 4/2/2013 1.008,98 4/3/2013 1.008,98 3/4/2013 1.105,20 3/5/2013 3.795,88 3/5/2013 283,04 3/5/2013 1.105,20 3/5/2013 324,49 3/5/2013 549,61 3/5/2013 7,76 4/6/2013 1.105,20 2/7/2013 1.105,20 2/8/2013 1.105,20 3/9/2013 1.105,20 3/9/2013 552,60 2/10/2013 1.105,20 4/11/2013 1.105,20 4/12/2013 1.105,20 4/12/2013 552,60 6/1/2014 1.105,20 5/2/2014 1.166,64 7/3/2014 1.166,64 2/4/2014 1.166,64 5/5/2014 1.166,64 3/7/2014 1.166,64 3/7/2014 1.166,64 5/8/2014 1.166,64 2/9/2014 1.166,64 2/9/2014 583,32 2/10/2014 1.166,64 4/11/2014 1.166,64 4/12/2014 1.166,64 4/12/2014 583,32 8/1/2015 1.166,64 4/2/2015 1.239,32 6/3/2015 1.239,32 6/4/2015 1.239,32 4/5/2015 1.239,32 3/6/2015 1.239,32 3/7/2015 1.239,32 10/8/2015 1.239,32 6/6/2014 2.923,08 7/7/2014 3.986,03 7/8/2014 3.986,03 5/9/2014 3.986,03 5/9/2014 664,33 7/10/2014 3.986,03 7/11/2014 3.986,03 8/12/2014 3.986,03 8/12/2014 1.993,02 8/1/2015 3.986,03 9/2/2015 4.114,77 9/3/2015 4.114,77 10/4/2015 4.114,77 8/5/2015 4.114,77 8/6/2015 137,15 8/6/2015 1.371,59 26/10/2015 24.551,46 26/10/2015 191,70 9.7.11. Débitos relacionados à responsável Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2011 2.229,03 6/7/2011 2.157,13 6/7/2011 0,40 5/8/2011 2.157,13 12/9/2011 2.157,13 12/9/2011 719,04 21/10/2011 2.157,13 7/11/2011 2.157,13 16/12/2011 2.157,13 16/12/2011 719,04 16/1/2012 2.157,13 29/2/2012 2.239,96 15/3/2012 2.239,96 25/4/2012 2.239,96 14/5/2012 2.239,96 14/6/2012 2.239,96 19/7/2012 2.239,96 8/8/2012 2.239,96 11/9/2012 2.239,96 11/9/2012 1.119,98 8/10/2012 2.239,96 13/11/2012 2.239,96 11/12/2012 2.239,96 11/12/2012 1.119,98 14/1/2013 2.239,96 7/2/2013 2.378,83 12/3/2013 2.378,83 11/4/2013 2.378,83 13/5/2013 2.378,83 12/6/2013 2.378,83 12/7/2013 2.378,83 12/8/2013 2.378,83 12/9/2013 2.378,83 12/9/2013 1.189,41 9/10/2013 2.378,83 7/11/2013 2.378,83 11/12/2013 2.378,83 11/12/2013 1.189,42 13/1/2014 2.378,83 6/2/2014 2.511,09 12/3/2014 2.511,09 28/4/2014 2.511,09 12/5/2014 2.511,09 11/6/2014 2.511,09 14/7/2014 2.511,09 13/8/2014 2.511,09 10/9/2014 2.511,09 10/9/2014 1.255,54 13/10/2014 2.511,09 10/11/2014 2.511,09 8/12/2014 2.511,09 8/12/2014 1.255,55 12/1/2015 2.511,09 10/2/2015 2.667,53 11/3/2015 2.667,53 13/4/2015 2.667,53 11/5/2015 2.667,53 12/6/2015 2.667,53 10/7/2015 2.667,53 11/8/2015 2.667,53 10/9/2015 2.667,53 21/10/2015 2.667,53 21/10/2015 1.333,76 10/11/2015 2.667,53 10/12/2015 2.667,53 10/12/2015 1.333,77 11/1/2016 2.667,53 11/2/2016 2.968,42 10/3/2016 2.968,42 12/4/2016 2.968,42 10/5/2016 2.968,42 9.8. aplicar, individualmente, aos responsáveis Antônio de Oliveira Domingues, Diógenes Farias de Lima, Érico Marques Pinheiro, Nélio Martins, PS Contábil Ltda e Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Antônio de Oliveira Domingues 37.000,00 Diógenes Farias de Lima 310.000,00 Érico Marques Pinheiro 12.000,00 Nélio Martins 22.000,00 PS Contábil Ltda 123.000,00 Stecon Serviços Técnicos Contábeis Ltda. 154.000,00 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.11. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Antônio de Oliveira Domingues, Diógenes Farias de Lima, Érico Marques Pinheiro e Nélio Martins, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.12. inabilitar os responsáveis Antônio de Oliveira Domingues, Diógenes Farias de Lima, Érico Marques Pinheiro e Nélio Martins, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.13. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.14. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao INSS e aos demais interessados; 9.15. informar aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao INSS e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.16. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do art. 62, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.